Tribunal: STF
Processo: HC 242509
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal praticada contra a mulher. Alegado decreto de prisão preventiva de ofício. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Teixeira Alves contra decisão monocrática do Relator do HC 915.396/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).  



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher) (evento 2).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de superação da súmula 691 do STF. Argumenta acerca da inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto não houve representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público para a custódia cautelar. Aduz a impossibilidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):  



    “(...).



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/3/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do CP. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público "não se opôs à liberdade provisória com cautelares" (fl. 99) e, na sequência, o Magistrado de origem decretou o encarceramento preventivo. 



    Não há falar em prisão decretada de ofício pelo juiz. Isso porque, "'é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio' (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida" (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). 



    A propósito, menciono recente julgado do STF, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, assim ementado (...)



    No que tange à alegada violação do princípio da homogeneidade, não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 



    Por fim, ressalto que, sob o prisma do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça acerca da legalidade da custódia preventiva em casos como o dos autos, não há razões para o processamento deste writ, notadamente porque expressamente autorizado – pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal – que o Relator decida o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente